Tribunal: TJES
Processo: 5000955-74.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000955-74.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: EDILA PAULINA PASSOS CALDEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000955-74.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EDILA PAULINA PASSOS CALDEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença do evento 1852152, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital -, que, ante a quitação integral administrativa do débito (evento 1852151), extinguiu a execução fiscal manejada pelo ente público ora apelante em desfavor de
ÉDILA PAULINA PASSOS CALDEIRA
, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/10 do evento 1852155, em resumo, a municipalidade alega que:
(I)
o princípio da causalidade impõe o dever de a executada/requerida arcar com os honorários advocatícios, já que a verba é devida em razão do ajuizamento da demanda, e não da citação; e que
(II)
“
é devida a condenação do executado em honorários advocatícios de sucumbência, quando a execução é extinta em razão do pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes de promovida a citação
” (fl. 04).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de condenar a executada/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, nos dizeres do artigo 85, §3º, do CPC.

A apelada deixou de ser intimada para apresentar contrarrazões por conta da ausência da triangulação da relação processual (evento 1852145).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 934 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

ACOMPANHAR INTEGRALMENTE O E. RELATOR

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença do evento 1852152, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital -, que, ante a quitação integral administrativa do débito (evento 1852151), extinguiu a execução fiscal manejada pelo ente público ora apelante em desfavor de
ÉDILA PAULINA PASSOS CALDEIRA
, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que o débito referente à CDA (evento 8065708), anteriormente à perfectibilização do ato citatório, o que obsta a condenação da executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Com arrimo em julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, salientou que: “
nos moldes do previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, tanto os honorários advocatícios quanto as custas processuais representam verbas acessórias ao crédito tributário, de tal modo que, caso houvesse interesse em seu recebimento, o Ente tributante deveria ter peticionado pelo prosseguimento da Execução Fiscal para a referida percepção.
” (evento 1852152).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nas hipóteses em que sequer há citação da executada – como no caso dos autos –, considero
impossível
condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam: contraditório e ampla defesa.

Dispõe o art. 5°, inciso LV da Constituição da República, que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o
contraditório e ampla defesa, com
os
meios e recursos
a
ela inerentes".
Para a doutrina
1
:

Daí afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia consagrada no art. 5°, LV, da Constituição, contém os seguintes direitos:

- direito de informação
(Recht auf Information)
, que obriga o órgão julgador a informar à parte contrária os atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes;

- direito de manifestação
(Recht auf Ausserung)
, que assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo;

- direito de ver seus argumentos considerados
(Recht auf Berucksichtigung),
que exige do julgador capacidade de apreensão e isenção de ânimo
(Aufnahmefahigkeit und Aufnahmebereitschaft)
para contemplar as razões apresentadas.

Sobre o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão julgador, que corresponde, obviamente, ao dever do juiz de a eles conferir atenção pode-se afirmar que envolve não só o dever de tomar conhecimento, como também o de considerar, séria e detidamente, as razões apresentadas.

É da obrigação de considerar as razões apresentadas que também deriva o dever de fundamentar as decisões.

Diante destes ensinamentos, verifico que a primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica a mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

O legislador infraconstitucional conferiu a devida importância ao respeito ao contraditório ao tratar “
das normas fundamentais do processo civil
” no CPC, a saber:

Art. 7° É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. (grifo nosso)

Ao comentar estes dispositivos legais, a doutrina
2
afirma que:

Os direitos de participação e de diálogo, além da garantia dos debates estariam comprometidos e, via de consequência, o próprio contraditório, se o juiz pudesse decidir qualquer tipo de questão de direito processual ou material em desfavor de uma das partes, sem que ela fosse previamente ouvida.

[...]

O contraditório contemporâneo encontra-se escorado em duas linhas mestras: a vedação às decisões surpresa – corolário do direito de participação – e o direito de influenciar a decisão judicial, a qual tem no dever judicial de motivar a decisão o seu escudo protetor. Todavia, nenhuma das perspectivas assinaladas será desenvolvida se o processo não for pautado na paridade de armas e na cooperação entre os sujeitos processuais.

Nesta mesma linha de raciocínio, preleciona o
caput
do art. 239 do Código de Processo Civil que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”
3
.

Logo, subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, tenho como
inadmissível
impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação válida.

A propósito, poder-se-ia cogitar da determinação da citação do executado em segundo grau de jurisdição para que fosse suprida a sua falta de participação no feito. Contudo, o órgão
ad quem
não pode atuar sem o pedido do exequente/apelante, que em momento nenhum requereu a citação do executada/apelada, mas tão somente pleiteou o recebimento das verbas honorárias desprezando o ato citatório.

Em casos idênticos, assim se pronuncia este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO IMPROVIDO.
1. É incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando o executado ainda não fora citado para compor o polo passivo da demanda executiva, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal, mais especificamente o contraditório e a ampla defesa, porquanto sofreria os efeitos de condenação judicial decorrente de demanda que não integrou.
2. Cabe ao ente tributante, no momento em que o contribuinte executado demonstra interesse em quitar a CDA, (e, no caso destes autos, em quitar também os honorários advocatícios) fazer as devidas atualizações do débito e, de maneira discriminada, incluir, caso entenda pertinente, os honorários do Procurador por ele nomeado para atuar na demanda executiva. Não é razoável penalizar a parte que quitou, extrajudicialmente, o débito e teve a demanda executiva fiscal extinta pelo pagamento, ver o prosseguimento da demanda para cobrança de honorários advocatícios, que não foram incluídos no cálculo discriminado do acordo extrajudicial. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006110038491, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO. INCABÍVEL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INDEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ATO A IMPLICAR DESPESAS. RECURSO DESPROVIDO.
1) Nas execuções fiscais em que houve o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da demanda, este Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de impossibilidade de cobrança da verba honorária do devedor não citado, em ofensa aos corolários do contraditório e da ampla defesa.
2) Inaplicável, pois, o princípio da causalidade, uma vez que inexistiu prática de qualquer ato judicial pelo executado a implicar despesas, haja vista não ter sido nem mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se, assim, descabida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. 3) Caberia ao recorrente incluir, discriminadamente, eventual cobrança de honorários no momento do parcelamento da dívida, a fim de que o executado tivesse plena convicção de que o acordo envolvera todo o débito, revelando-se abusiva a imposição do ônus em sede judicial anos após a quitação. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 100190035236, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019)

Além disso, verifico que o exequente/apelante já exigiu o pagamento extrajudicial de honorários advocatícios sobre o valor do débito adimplido administrativamente (fl. 05 do evento 1852151), consoante se depreende da cláusula oitava da avença (fl. 02 do evento 1852151). Portanto, o acolhimento da pretensão recursal representaria indevido
bis in idem
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSCITADA QUESTÃO DE ORDEM DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA A FIM DE NÃO CONHECER DO RECURSO. [...]
2. Se o contribuinte realiza o pagamento do débito tributário na via administrativa, neste computando os valores referentes a honorários de advogado, a Fazenda Pública não pode na execução fiscal, interpor recurso de apelação cível requerendo a condenação em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem.
3. A referida duplicidade mostra-se intolerável, à vista de que o processo de cobrança dos créditos tributários é um só, ainda que tenha etapas administrativa e judicial, sendo desarrazoado que o acordo levado a efeito numa esfera não se reflita na outra, revelando, portanto, que o Município apelante carece de interesse recursal, vez que ausente a sucumbência. 4. Questão de ordem suscitada e acolhida ante a ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 006110002778, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018)

PROCESSO CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. EXECUÇAO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA ART. 26 DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DE COBRANÇA JUDICIAL JÁ PREVISTOS NO TERMO DE COMPROMISSO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No que se considera relevante à solução da controvérsia, é preciso observar que, a teor do Termo de Parcelamento firmado pelo devedor, este confessou os débitos fiscais e renunciou a qualquer meio de defesa (Cláusulas Primeira e Segunda). Em outras palavras, o executado reconheceu ser devedor da quantia exequenda, o que, à luz do disposto no artigo 26 do CPC/73 (vigente à época), atribui a ele a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.
2. Ocorre que, obviamente, a existência de cláusula prevendo o pagamento de honorários advocatícios afasta a posterior condenação em tais verbas, evitando, assim, a ocorrência de
bis in idem
, consoante reiterado entendimento do STJ e desta Corte.
3. Assim, impõe-se o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença no tocante à ausência de condenação da parte executada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação, 11980167651, Relator Substituto: Délio José Rocha Sobrinho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inviável a condenação no pagamento das verbas sucumbenciais quando a parte demandada não foi citada para responder a demanda, por representar manifesta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. Apenas com a angularização da relação processual, através do conhecimento formal do processo pela citação, e, à vista dos argumentos trazidos pela parte demandada, é possível perquirir quem, efetivamente, deu causa à instauração do processo, para, assim, imputar-lhe o ônus pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado.
3. A existência de acordo extrajudicial entre as partes, convencionando o montante a ser pago pelo devedor a título de honorários advocatícios, com o estabelecimento de novo título, impede a condenação sob a mesma rubrica na execução fiscal, sob pena de se configurar o bis in idem. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061693, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021)

Por derradeiro, merece destaque um último questionamento: houvesse o ente público apelante pleiteado a extinção da execução fiscal por qualquer outro motivo alheio à vontade do réu, caberia a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada?

Por óbvio que a resposta é negativa, vez que o executada sequer teria constituído patrono nos autos, mostrando-se ilógico condenar o exequente a pagar quantia em benefício de pessoa que não participou dos atos processuais. De igual modo, em estrita observância aos princípios do paralelismo das formas e da isonomia, não há que se falar em condenação do executado ao pagamento de valor em favor do causídico do exequente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

Por fim, sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional
. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 525.

2
CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro.
in

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 78.

3
CPC/73. Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCLUÍDOS NO ACORDO ADMINISTRATIVO
– RECURSO
CONHECIDO E IMPR
OVIDO.

1.
Nas hipóteses em que sequer há citação da executada é impossível condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito do contraditório e da ampla defesa.

2.
Poder-se-ia cogitar da determinação da citação da parte executada em segundo grau de jurisdição para que fosse suprida a sua falta de participação no feito. Contudo, o órgão
ad quem
não pode atuar sem o pedido do exequente/apelante, que em momento nenhum requereu a citação da executada/apelada, mas tão somente pleiteou o recebimento das verbas honorárias desprezando o ato citatório.

3.
O exequente/apelante já exigiu o pagamento extrajudicial de honorários advocatícios sobre o valor do débito adimplido administrativamente. Portanto, o acolhimento da pretensão recursal representaria indevido
bis in idem
.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.